Tribunal: TJSP
Processo: 2203577-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a remoção dos bens penhorados pelo exequente, depositário do bem, na Comarca de Mairiporã, bem como o reforço policial e arrombamento para cumprimento da diligência em caso de eventual recusa. Pretensão de reforma pela executada. Sem razão. Maquinário prescindível para a atividade da empresa, posto que apresenta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu a remoção dos bens penhorados pelo exequente, depositário do bem, na Comarca de Mairiporã, bem como o reforço policial e arrombamento para cumprimento da diligência em caso de eventual recusa. Pretensão de reforma pela executada. Sem razão. Maquinário prescindível para a atividade da empresa, posto que apresenta defeito e está paralisado há mais de 6 meses, conforme auto de avaliação e penhora. Procuração expressa de poderes ao intimado pelo oficial de justiça. Hipótese excepcional do bem penhorado ficar sob poder da executada não verificada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203577-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARTINPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA., é agravado
ARMANDO PRAGOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203577-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20858
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que deferiu a remoção dos bens penhorados pelo
exequente, depositário do bem, na Comarca de Mairiporã, bem
como o reforço policial e arrombamento para cumprimento da
diligência em caso de eventual recusa. Pretensão de reforma pela
executada. Sem razão. Maquinário prescindível para a atividade da
empresa, posto que apresenta defeito e está paralisado há mais de
6 meses, conforme auto de avaliação e penhora. Procuração
expressa de poderes ao intimado pelo oficial de justiça. Hipótese
excepcional do bem penhorado ficar sob poder da executada não
verificada. Recurso desprovido.
VOTO No 20858
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTINPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS LTDA. contra a r.
decisão interlocutória (fls. 370 do processo) que, em ação de Execução de
Título Extrajudicial, deferiu a remoção dos bens penhorados pelo exequente,
depositário do bem, na Comarca de Mairiporã, bem como o reforço policial e
arrombamento para cumprimento da diligência, em caso de eventual recusa.
Irresignada, sustenta a executada, em resumo, que a
decisão agravada deve ser reformada pois: i) o bem é impenhorável (art. 833,
V, do CPC), pois é utilizado como instrumento de trabalho, garantindo seu
faturamento. Sendo assim, efetivada a penhora, haveria implicação direta no
fechamento da agravante, visto que afeta inteiramente sua atividade
econômica; e ii) não foi intimada da penhora, tampouco houve intimação de
seus sócios para que fossem depositários do bem, uma vez que o oficial de
justiça apenas contatou a pessoa de Sérgio Ricardo Correa Soares, que não
possui poderes para assinar pela empresa e sequer alienar bens da agravante.
Em função disso, o exequente foi nomeado depositário do bem. Isto posto,
busca tornar-se a depositária até a decisão final da demanda. Dessa forma,
requer a revogação a ordem de penhora, visto que acredita na sua total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203577-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20858
3
nulidade. Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final o
provimento do recurso.
A fls. 10/11, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.
16/32),
pugnando pela manutenção da r. decisão
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Quanto à impenhorabilidade do maquinário por ser
imprescindível à atividade da empresa, resta consignado no Auto de Penhora e
Avaliação que ele não está em funcionamento, apresentando defeito na
fechadura do molde há mais de 6 meses (fls. 33/50). Isto posto, é tese
rechaçada.
A fls. 51, há cópia da procuração da agravante
outorgando expressamente poderes de gerir, administrar e dispor de bens à
Sérgio Ricardo Correa Soares, portanto é pessoa legitimamente autorizada a
representar a empresa recorrente.
Por fim, conforme disciplina os §§ 1o e 2o do art. 840 do
CPC, os bens devem ficar sob poder do exequente, ficando da executado
quando de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipóteses não
verificadas.
Além disso, pela inoperância do maquinário por mais de 6
meses e pelo seu defeito, há fundadas razões de se cogitar sua dilapidação se
sob o poder da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203577-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20858
4
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. decisão que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)